Tribunal: TJDFT
Processo: 0730318-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730318-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CORREA PINTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n° 0022676-31.2004.8.07.0001. Na origem, cuida-se de execução de sentença (ID 27547273 - Pág. 1 - p. 843) que condenou o Distrito Federal ao pagamento do reajuste no índice de 28,86% (ID 27546941 - Pág. 1-2 – p. 132). A ação foi proposta por diversos exequentes. Ao homologar os cálculos, o ilustre Juízo a quo assinalou que os cálculos homologados não contemplariam JOÃO CORREIA PINTO FILHO (ID 52696702 - Pág. 1-2 - p. 1620). Contra essa decisão, o ora recorrente, JOÃO CORREA PINTO FILHO, opôs embargos de declaração (ID 64557079 - Pág. 1 - p. 1645) alegando omissão a partir do seguinte fundamento: "...não se manifestou, V. Excelência quanto ao conflito entre o afirmado pela Procuradoria e os documentos juntados pelos autores, especialmente da parte - JOÃO CORREIA PINTO FILHO, subtenente reformado, integrante do CORPO DE BOMBEIROS DO DF, documentos lançados às fls. 24 a 27v, dos autos, com inclusive contracheque juntado, requerendo por oportuno, a manutenção do feito em seguimento, ou seja, cumprimento de sentença em andamento, até a localização dos contracheques de referido autor" (ID 64557079 - Pág. 3 - p. 1647). Sobre esse ponto específico, o recurso foi desprovido. Inconformado, JOÃO CORREA PINTO FILHO interpõe o presente agravo de instrumento. A advogada signatária das razões alega que está tentando localizar referido exequente para que ele se dirija a seu órgão e faça as devidas diligencias na busca de seus contracheques a fim de que os cálculos sejam elaborados. Afirma que isso não impede que o DF insista na busca, já que o sistema é de seu exclusivo acesso, o que se requer. Não há pedido liminar. Determinei que o agravante demonstrasse os requisitos para a gratuidade de justiça (ID 18798890 - Pág. 1). O agravante recolheu o preparo (ID 19367327 - Pág. 1). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator